Tribunal: TJES
Processo: 5002041-23.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002041-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO CARDOSO DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002041-23.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ROGERIO CARDOSO DA CRUZ

RECORRIDO: BANCO C6 S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO QUE NÃO ATENDE ÀS EXPECTATIVAS DO AUTOR. COMPRA FEITA COM CARTÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RESPONSABILIDADE QUANTO À QUALIDADE DO PRODUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, trata-se de demanda ajuizada pela parte autora, visando obter a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto defeito em produto ou serviço. A autora narra que adquiriu determinado bem ou contratou serviço junto à parte ré, porém passou a enfrentar vícios ou falhas que não foram solucionados adequadamente apesar de tentativas de resolução extrajudicial. Pleiteou o ressarcimento de valores gastos para resolver o problema, bem como indenização pelo abalo moral sofrido.

(3). Em que pese a narrativa quanto à suposta desídia administrativa do Recorrido em suspender as cobranças referentes ao produto que não atendeu às expectativas do Recorrente, há que se considerar, de início, que o mero pagamento comandado a partir de cartão de crédito do banco réu em favor da empresa responsável pela comercialização do item não atrai para a instituição financeira qualquer responsabilidade decorrente de qualidade do produto.

(4). Fixada tal premissa, embora aduza o Recorrente que a parte recorrida falhou ao não atender o pedido de suspensão das cobranças, fato é que o cartão de crédito utilizado na transação em questão pertence ao irmão do Autor (terceiro estranho à lide). Efetivamente, nos termos do art. 6º do CPC, "
ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei
", sendo certo que apenas a responsável por tal desembolso poderia postular pelo seu ressarcimento. No ponto, cumpre destacar que, mesmo instado na esfera administrativa, o Recorrente deixou de comprovar a existência de poderes para agir em nome de seu irmão, valendo destaque ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
vejo que o autor efetuou reclamação junto ao PROCON, na qual o requerido informa sobre a necessidade de apresentação de procuração do irmão do requerente, já que os valores estão sendo cobrados no cartão de titularidade desse, bem como de documentos necessários ao pedido de cancelamento, ante a desídia da vendedora em realizá-lo, tudo conforme documentos de ID n°37992303. O autor, contudo, não comprova que tenha enviado tais documentos, que sequer foram juntados aos presentes autos, não sendo possível, portanto, determinar que o requerido proceda com o cancelamento de compra e restituição de valores cobrados em cartão de titularidade de terceiro que não faz parte da lide
[...]”.

(5). Dessa forma, não há que se falar em suposta desídia da parte recorrida quando o Recorrente nem sequer colaborou, a partir do atendimento das providências solicitadas pela instituição financeira, para o prosseguimento do requerimento feito na esfera administrativa, razão pela qual inexiste qualquer indício de falha de responsabilidade do Recorrido, devendo ser mantida incólume a r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei no 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)